Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721483-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ENTERPRISE HOLDINGS SUPORTE DE VENDAS LTDA. EMBARGADO: PAULO CESAR CAPITONI DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, BANCO BRADESCO S.A., em face de decisão (29042515) que não conheceu do recurso de apelação interposto por PAULO CÉSAR CAPITONI DE BARROS. O embargante alega que há omissão na decisão porque não houve manifestação sobre os honorários advocatícios e custas processuais, requerendo que a omissão seja sanada (ID. 29453557). Sem contrarrazões (ID. 29902128, 29934224, 30055646). É o relatório. DECIDO Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Nesse esteio, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não somente buscar a reapreciação do feito sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ressalte-se que, ainda que para fins de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ao exame do recurso interposto, não verifico qualquer omissão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. No caso dos autos, não houve julgamento da apelação, que não ultrapassou a fase de admissibilidade, não sendo cabível, portanto, honorários recursais. Releva notar que os consectários sucumbenciais permaneceram hígidos, mesmo após o não conhecimento do recurso, de forma monocrática. Portanto, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Banco Bradesco S.A. P. I. Brasília, de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora